Tribunal: TJES
Processo: 5018922-55.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018922-55.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMA GOMES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. CONTRATOS FORMALMENTE VÁLIDOS. IDOSA. SUPERENDIVIDAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DE JUROS. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Irma Gomes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada em face de Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, na qual a autora alegou fraude em contratos de empréstimo consignado, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro e indenização por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a revisão dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se restou configurada fraude na contratação dos empréstimos consignados; e
(ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento citra petita, por omitir-se quanto ao pedido subsidiário de revisão dos juros e encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada quando as razões de apelação enfrentam de modo específico os fundamentos da sentença, impugnando diretamente o mérito da decisão.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14, CDC) não se configura quando comprovada a regularidade das operações, a existência de assinatura válida e o efetivo crédito dos valores na conta da consumidora.

A impugnação de assinatura contratual, segundo a tese firmada no Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, o que ocorreu no caso concreto mediante robusta prova documental.

O conjunto probatório revela que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta da autora, sendo utilizados na liquidação de débitos anteriores, denotando relação jurídica regular e sucessivas renegociações de dívidas, e não fraude.

A renegociação de dívida datada de 22/12/2021, assinada pela apelante e não impugnada, demonstra confissão e novação de débitos (art. 360, I, CC), incompatível com a alegação de desconhecimento dos contratos.

As cláusulas contratuais analisadas, todavia, evidenciam abusividade e violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 51, IV, CDC), especialmente a que autoriza o débito das parcelas no limite de crédito (cheque especial), onerando excessivamente a consumidora idosa.

A conduta do banco deve ser apreciada à luz da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que impõe o dever de concessão responsável de crédito (art. 54-D, CDC) e a preservação do mínimo existencial do consumidor hipervulnerável.

A sentença incorre em error in procedendo, ao deixar de apreciar o pedido subsidiário de revisão de juros, formulado expressamente na inicial, configurando julgamento citra petita e violando os arts. 141 e 492 do CPC (princípio da congruência).

Diante da omissão e da necessidade de instrução probatória para análise das cláusulas, encargos e evolução dos débitos, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do pedido revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não configura violação à dialeticidade quando a apelação enfrenta os pontos centrais da decisão recorrida.

A instituição financeira que comprova a validade formal das contratações e o efetivo crédito dos valores na conta do consumidor afasta a presunção de fraude.

É nula, por julgamento citra petita, a sentença que deixa de apreciar pedido subsidiário expressamente formulado.

Nas relações com consumidores idosos e superendividados, deve o magistrado aplicar os princípios da boa-fé, da transparência e da concessão responsável de crédito, previstos no CDC e na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 360, I, e 422; CPC, arts. 141, 429, II, e 492; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, III e V, 14, 51, IV, e 54-D; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 23.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a nulidade da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Irma Gomes
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada em face de
Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e passo a analisá-lo de forma temática.

I – Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

De início,
afasto
a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 14660224) de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade.

A apelante, em suas razões, ataca frontalmente os pilares da decisão, imputando ao magistrado
error in judicando
ao, segundo ela, deixar de aplicar o regime da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e desconsiderar a falha no dever de segurança da instituição financeira.

Tendo se insurgido de forma clara e específica contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do mérito recursal

a) Da alegação de fraude

Conforme relatado, a autora, ora apelante, ajuizou a ação alegando ser pessoa idosa que constatou descontos em seus proventos decorrentes de seis contratos de empréstimo que afirma jamais ter contratado ou autorizado, pleiteando a
declaração de inexistência dos débitos
,
repetição em dobro
e
danos morais
.
Subsidiariamente
(fls. 11-12, ID. 28939712), requereu a
revisão dos juros
.

O banco réu defendeu a legitimidade das operações, sustentando que os valores foram creditados e que as operações impugnadas, em verdade, consistiam em sucessivas renegociações realizadas a pedido da própria cliente.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por entender que as alegações autorais careciam de verossimilhança, destacando que os valores dos empréstimos foram creditados na conta da autora e que esta não logrou êxito em comprovar a fraude ou o vício de consentimento.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se, portanto, a examinar a regularidade das operações de crédito consignado e a eventual existência de fraude, vício de consentimento ou abusividade que justifique a declaração de nulidade, a repetição de indébito, a reparação moral ou a revisão contratual.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, e em que pese os argumentos da apelante, entendo que a sentença não merece reforma quanto à alegação de
fraude
.

A recorrente impugna especificamente seis operações, a saber:

1. Crédito Pessoal nº 20-018976-00 (02/03/2020) -
R$ 20.559,29.

2. Empréstimo Consignado nº 20-018970-00 (02/03/2020) -
R$ 9.607,91.

3. Empréstimo Consignado nº 20-018967-00 (02/03/2020) -
R$ 7.800,00.

4. 1º Aditamento do contrato nº 20-018976-00 (04/05/2020) -
R$ 25.331,30.

5. Renegociação Final (Consolidada) nº 20-018967-00 (22/12/2021) -
R$ 67.377,07.

6. Renegociação Final (Consolidada) nº 21-106202-00 (22/12/2021) -
R$ 49.028,33.

Inicialmente, cumpre assinalar que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA), firmou a tese de que, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário [...], caberá a esta provar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC
".

No caso em tela, embora a apelante impugne as assinaturas dos contratos, a instituição financeira
logrou êxito
em demonstrar a
legitimidade
da relação jurídica e a manifestação de vontade da consumidora por um conjunto probatório robusto, que torna despicienda a realização de perícia grafotécnica, senão vejamos.

O principal argumento fático da apelante – o de que "
não chegou a ver o dinheiro em sua conta e muito menos usar tal valor
" – é frontalmente contrariado pela prova documental que
ela própria
colacionou aos autos.

A análise dos extratos bancários (ID’s 14659566 a 14659569) demonstra, de forma inequívoca, que os valores líquidos de cada uma das operações de crédito impugnadas foram, de fato,
creditados em sua conta corrente
.

Os mesmos extratos, contudo, revelam o motivo da percepção de "fraude" da consumidora: o passivo financeiro da autora junto à instituição era de tal monta que os novos créditos eram quase que
integralmente absorvidos
pela liquidação de saldos devedores de contratos anteriores e pela quitação de outras pendências, como faturas de cartão de crédito.

Esta sistemática, embora explique a sensação da consumidora de não ter tido a livre disposição do numerário, confirma, por outro lado, a existência da relação creditícia e a sua finalidade precípua de reorganização de dívidas preexistentes, o que se mostra incompatível com a alegação de
fraude
e absoluto desconhecimento.

O ponto fulcral para o deslinde da controvérsia, contudo, reside na análise da "
Solicitação de Renegociação de Dívida
", datada de 22 de dezembro de 2021 (ID 14660201, fl. 21). A assinatura aposta neste documento
não foi impugnada pela autora em nenhum momento processual
.

A referida solicitação demonstra a participação ativa da apelante na gestão de seu passivo, listando expressamente a origem das dívidas que estavam sendo unificadas, incluindo: "
CARTÃO VISA, CRÉDITO PESSOAL 20-018976-00 E CONSIGNADO 20-018970-00
". Ou seja, a autora
solicitou a renegociação de contratos
que, nesta demanda, alega desconhecer, além de uma dívida de cartão de crédito que sequer foi objeto de impugnação.

Ato contínuo, esta solicitação foi formalizada na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº
21-106202-00
(ID 14660201). A natureza jurídica deste instrumento é de um explícito negócio jurídico de
novação
e
confissão de dívida
.

A Cláusula Primeira do pacto dispõe que a emitente "[...]
reconhece como líquida, certa e exigível
[...]" a dívida originária, e o seu Parágrafo Único estabelece o "[...]
inequívoco e irretratável ânimo de novar
(art. 360, inciso I, do Código Civil Brasileiro) [...]".

Portanto, ao anuir com tais termos (cuja solicitação não foi impugnada), a autora praticou um ato jurídico formal de confissão, reconhecendo a legitimidade dos débitos que pretendia renegociar. Este ato de renegociação é manifestamente incompatível com a alegação de "
absoluto desconhecimento
" que fundamenta a petição inicial.

Ademais, a tese de fraude sistêmica perde força quando se observa o
longo e complexo histórico de crédito
da autora, que inclui um contrato incontroverso de 2019 (ID 14660204), aditamentos intermediários e até uma portabilidade de dívida da
Caixa Econômica Federal
(ID 21-006670-00), operações estas que não foram objeto de impugnação específica e que seguiram rito idêntico ao dos contratos questionados.

O que se extrai dos autos não é um quadro de fraude, mas de uma consumidora em situação de endividamento, que buscou, por inúmeras vezes, a instituição financeira para obter soluções de crédito e renegociar seu passivo.

A cronologia fática demonstra um padrão de comportamento incompatível com a alegação de ignorância, reforçando a convicção de que a autora tinha ciência de seu passivo e buscou administrá-lo por meio de novos e sucessivos créditos, culminando nas renegociações finais de dezembro de 2021.

Por fim, é crível que a renegociação final (Contrato nº 21-106202-00) tenha ocorrido com a intermediação do Procon, conforme alegado pelo banco e admitido pela própria autora (que afirmou em sua inicial ter buscado o órgão).

A análise comparativa demonstra que a operação final foi substancialmente
mais vantajosa
para a consumidora, reduzindo drasticamente as taxas de juros que incidiam sobre seu passivo (oriundo de cartão de crédito e crédito pessoal) para 1,45% a.m. (CET de 19,33% a.a.).

Inobstante seja compreensível a angústia da consumidora ao ver seus proventos reduzidos pela quitação interna de débitos sucessivos, tal fato não configura fraude ou ato ilícito. A prova dos autos demonstra que a apelante não só tinha ciência das dívidas, como ativamente as renegociou, confessando-as e novando-as.

Destarte, não há comprovação de fraude.

b) Do pedido de revisão de juros

Conforme mencionado, a instituição financeira ré logrou êxito em comprovar a
validade formal
das contratações impugnadas, juntando os instrumentos contratuais devidamente assinados pela autora (e.g., ID 14660189), bem como os extratos bancários que demonstram a liberação dos respectivos valores na conta corrente de titularidade da consumidora.

Contudo, extrai-se dos autos que as operações não constituíam, em regra, novos aportes financeiros à disponibilidade da autora, mas sim
sucessivas renegociações de débitos preexistentes
. Conforme demonstrado pela própria instituição financeira, os valores creditados eram quase que imediatamente debitados para a liquidação de saldos devedores anteriores.

Tal prática, inclusive, encontra amparo contratual expresso, como se verifica da "
CLÁUSULA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DE SALDO CREDOR E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS
" (ID 14660189, pág. 3), que autoriza o credor, em caráter irrevogável, a promover a
compensação da dívida com eventuais créditos lançados na conta
:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA- UTILIZAÇÃO DE SALDO CREDOR E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS
–
Vencidas as parcelas, incluindo encargos financeiros, encargos de inadimplemento, despesas e demais acessórios decorrentes da celebração do presente instrumento, ou na ocorrência de vencimento antecipado e na hipótese de a conta corrente vinculada à presente cédula não dispor de recurso, o(a) Emitente e o(s) Avalista(s) autorizam o credor, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, a promover a compensação da dívida contraída para seu pagamento total ou parcial, nos termos desta Cédula, com eventuais créditos que os mesmos tenham, junto ao Credor, mediante lançamentos a débito de quaisquer contas correntes e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) Emitente ou do(s) Avalista(s) junto ao credor, independentemente de aviso, notificação ou qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial
.”

Portanto, sob o prisma da
validade formal
(existência de assinatura e liberação do crédito), os contratos são hígidos, o que afasta, em princípio, a tese de fraude e inexistência de relação jurídica.

A controvérsia, todavia, transcende a mera validade formal das assinaturas. A análise da cadeia negocial revela um cenário fático de possível
superendividamento
da consumidora, pessoa idosa e, portanto,
hipervulnerável
(art. 4º, I, CDC), cuja capacidade financeira foi severamente comprometida pelas recorrentes repactuações.

Depreende-se, ademais, a existência de cláusulas que violam flagrantemente o
dever de informação
(art. 6º, III, CDC) e colocam a consumidora em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC).

Exemplo notório é o "
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/REVOGAÇÃO DE DÉBITO
" (ID 14660199, pág. 3). O referido termo não apenas autoriza o débito em conta, mas também o débito das parcelas do empréstimo
com base no limite de crédito da conta corrente
, ou seja, no limite do
cheque especial
:

Tal prática é
manifestamente abusiva
. Ela onera
exponencialmente
o débito, pois submete a consumidora, caso não possua saldo,
à incidência de juros de cheque especial
— notoriamente superiores aos do crédito pessoal contratado — para quitar parcelas de empréstimo. Configura-se uma espiral de juros compostos
de difícil compreensão e quitação
, mormente quando não há clareza sobre as taxas de juros incidentes sobre referido limite de crédito.

É perfeitamente possível que o desconhecimento da autora sobre o real valor da dívida e a alegação de fraude tenha como razão
justamente cláusulas obscuras como esta
, que aumentam rapidamente o débito da consumidora, que, por ser parte hipossuficiente e idosa , muitas vezes nem mesmo compreende as cláusulas às quais está se submetendo.

O caso deve ser analisado sob a ótica da
Lei nº 14.181/2021
(Lei do Superendividamento), que alterou o CDC para positivar o dever de
concessão de crédito responsável
(art. 54-D, CDC).

Questiona-se se a instituição financeira avaliou adequadamente a capacidade de pagamento da autora ao permitir a contratação,
por uma pessoa idosa de 77 anos
, de empréstimos cujas parcelas ativas (
R$1.146,74
e
R$807,99
) consomem parte substancial de sua renda — de aproximadamente R$3.500,00 — e com prazos extensos (
96 e 95 meses
),
com 8 anos para pagamento
.

Agrava o quadro a previsão de juros moratórios exorbitantes (
173,62% ao ano no contrato 21.106202-00
), incompatíveis com a boa-fé objetiva (art. 422, CC e art. 4º, III, CDC) e com a dignidade da pessoa humana, especialmente de uma consumidora idosa.

Diante desse cenário fático e jurídico, constata-se que a sentença de primeiro grau incorreu em
error in procedendo.

A autora formulou
, em sua petição inicial (fls. 11-12, ID 28939712), pedido subsidiário expresso de
revisão dos juros praticados
. O magistrado
a quo
, contudo, limitou-se a analisar o pedido principal (declaração de inexistência de débito), rejeitando-o com base na validade formal das assinaturas, e
silenciou
completamente sobre o pleito revisional.

Tal omissão configura julgamento
citra petita
, violando o
Princípio da Congruência
ou
Adstrição
, insculpido nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o que impõe a nulidade da sentença.

A apelante, ao pugnar "
seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial
" , reforça a necessidade de análise de todos os pedidos formulados,
inclusive o subsidiário
. E tal análise se mostra imprescindível no caso concreto, dada a complexidade da cadeia de operações e a obscuridade de determinados termos contratuais.

O pedido subsidiário de revisão encontra amparo direto na legislação consumerista, notadamente no art. 6º, V, do CDC, que prevê a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, e nos preceitos da Lei do Superendividamento, que visam garantir o mínimo existencial ao consumidor.

Se não abordada a questão da revisão dos juros no presente processo, corolário lógico é que a parte autora ajuizará nova demanda, discutindo os mesmos contratos, mas com pedido único de revisão , o que viola a razoável duração do processo. Portanto, embora hígidas as contratações, a obscuridade a respeito das renegociações, dos juros aplicados e dos termos contratuais (como o desconto em cima do limite de crédito) torna incontroversa a necessidade de análise do pedido de revisão.

A complexidade da relação contratual, composta por diversas renegociações de empréstimo, contas de cartão de crédito e, inclusive, portabilidade de dívida de outro banco (Caixa Econômica Federal) e a necessidade de análise pormenorizada das cláusulas, encargos e da evolução do débito — provavelmente mediante prova pericial contábil — impõe o retorno dos autos à origem para que o pedido subsidiário (revisional) seja devidamente instruído e julgado, possivelmente à luz da Lei 14.181/2021.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa à dialeticidade.

No mérito,
reconheço
, de ofício, a
nulidade da sentença por julgamento citra petita
, anulando-a e determinando o retorno dos autos à origem para a apreciação do pleito subsidiário de revisão contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim